Tribunal: TJES
Processo: 0013611-18.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013611-18.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIA JOSILETE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VEDAÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça pacificou na Súmula nº 620 o entendimento de que a “embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

2)
O mero dissabor ou aborrecimento experimentado em razão de inadimplemento contratual não configura prejuízo extrapatrimonial indenizável, sendo tal regra excepcionada apenas quando verificada circunstância singular ensejadora da reparação a título de dano moral.

3)
Sob a ótica do § 2º do art. 85 do CPC, a fixação da verba honorária sucumbencial no patamar máximo não se coaduna com a simplicidade da causa, o curto tempo de tramitação, a coincidência entre o lugar da prestação do serviço e a sede do escritório e o trabalho realizado.

4)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à cobertura de seguro de vida em caso de acidente com resultado morte, em que se alega a embriaguez do segurado como causa de agravamento do risco.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao editar a
Súmula nº 620
, segundo a qual “
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”.

Diferentemente do que ocorre nos casos de seguro de veículo automotor, nessa modalidade é inerente o agravamento do risco, conforme se extrai da hodierna jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a embriaguez do segurado e até mesmo a excessiva velocidade do veículo sob sua condução não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de carência.

1.1. O entendimento, ratificado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do EREsp n. 973.725/SP (Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018) e, mais recentemente, no julgamento do REsp n. 1.999.624/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/09/2022, acórdão pendente de publicação), encontra-se sedimentado na nota n. 620 da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo a qual "[a] embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

2. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local oferece fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

2.1.
No caso concreto, o julgamento amparou-se na firme jurisprudência do STJ sobre a matéria, sendo descabido exigir da Corte estadual que examine com aprofundamento de detalhes todas as circunstâncias em que se deu o acidente, como a velocidade na qual o segurado conduzia seu automóvel e a inexistência de outros veículos no local, elementos cuja aferição não se mostra relevante para alterar o resultado do julgamento.
[...]

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.854/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Logo, quando se trata de seguro de vida, afigura-se irrelevante perquirir o efetivo estado de embriaguez do segurado no momento do acidente ou se esse ocorreria independentemente do estado mental alterado.

Devida, portanto, a indenização securitária pleiteada na exordial.

Quanto aos danos morais, confira-se a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. [...] O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.”

Em síntese, o dano moral se configura a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, os quais tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

Com efeito, o mero dissabor ou aborrecimento experimentado em razão de inadimplemento contratual não configura prejuízo extrapatrimonial indenizável.

Na hipótese, a autora embasou a pretensão tão somente na negativa da seguradora, relatando genericamente a cobrança de “
uma série de documentos da mãe da vítima para somente ao final dizer que não tinha direito a indenização do seguro, não se importando com o período de luto da Requerente pela morte de seu filho
”.

Assim, inexistindo comprovação de circunstância excepcional passível de gerar intensa dor íntima e constrangimento, ou ferir a honra e a dignidade do ofendido, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do STJ e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 2.
No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.
(...) (AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. ASSALTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERDA AUDITIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1. Anos após o pagamento de indenização securitária por perda total da função da mão esquerda, a seguradora ré negou pedido de complementação de indenização decorrente do mesmo sinistro, referente à superveniente perda auditiva irreversível no ouvido direito, sob o fundamento de que não lhe fora possível vincular a perda auditiva ao evento. Decretada a revelia da seguradora, a sentença e o acórdão recorrido concederam a indenização securitária complementar e danos morais. Quanto a esses, considerando que a negativa indevida, por si só, por retardar o pagamento da indenização, causa sofrimento indenizável.

2.
Hipótese em que as instâncias de origem não indicaram elemento algum, de fato ou direito, que demonstre tenha o autor da ação suportado grande abalo psicológico, sofrimento ou humilhação, decorrente da negativa de pagamento da complementação da cobertura securitária já honrada, apto a justificar o pagamento de indenização por danos morais.

3. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 742.861/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 1/12/2016.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSTULADA APENAS COM AMPARO NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.” (STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). II. Na hipótese dos autos, não obstante a inexistência de discussão acerca do erro ou acerto da Recorrente ao promover a negativa da cobertura securitária, o que, frise-se, não é objeto do pedido recursal, notadamente considerando a ausência de impugnação ao capítulo da Sentença que condenou-a ao pagamento da indenização, das circunstâncias narradas não resulta, ipso facto, a configuração de dano moral indenizável aos Beneficiários do seguro, máxime porque em nenhum momento restou descrita por eles qualquer situação que desbordasse do mero inadimplemento contratual III.
A rigor, não restou descrita na Exordial qualquer circunstância apta a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, a qual restou deduzida única e exclusivamente por conta da negativa da cobertura securitária, não havendo, neste contexto, nenhum elemento fático-probatório a evidenciar que a postura da Seguradora produzira efeitos danosos para além do mero dissabor e aborrecimento decorrente de seu inadimplemento contratual a ponto de ensejar a pretendida reparação extrapatrimonial.
[...]

(Data: 04/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0013871-41.2014.8.08.0024 Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

Assim, merece guarida a pretensão recursal, de modo a afastar o pagamento de indenização por danos morais.

De igual modo, sob a ótica do § 2º do art. 85 do CPC, a fixação da verba honorária sucumbencial no patamar máximo não se coaduna com a simplicidade da causa, o curto tempo de tramitação, a coincidência entre o lugar da prestação do serviço e a sede do escritório e o trabalho realizado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
dou parcial provimento ao recurso, a fim de excluir a condenação ao pagamento de danos morais e reduzir a verba honorária para 13%.

Considerando a sucumbência recíproca, devem as partes arcar com as custas e os honorários na razão de 50%, observada a suspensão em relação à recorrente, beneficiária de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.